Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602565-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/05/2024
Número: 0602565-63.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAROLINA BORTOLOTTE MAIA -
PARTIDO NOVO - NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CAROLINA BORTOLOTTE MAIA (EMBARGANTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CAROLINA BORTOLOTTE MAIA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43864149
13/05/2024
12:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.358

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602565-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CAROLINA BORTOLOTTE MAIA
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O
REEMBOLSO AO PARTIDO OS VALORES
PAGOS POR IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO, PORÉM NÃO UTILIZADOS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA
DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. A omissão ensejadora de embargos de
declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada
pelas partes.

3. A alegação desprovida de provas não configura
questão relevante para o deslinde do feito e, por
consequência, a ausência de manifestação do órgão
julgador sobre ela não caracteriza omissão
propriamente dita.

4. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
Num. 43864149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54

às relações jurídicas. Precedentes.

5. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional ou ao partido político, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa dos referidos
entes.

6. Determinação de depósito de valores na conta
bancária do órgão partidário afastada em razão da
documentação apresentada.

7. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 08/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAROLINA BORTOLOTTE
MAIA, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo partido NOVO nas Eleições de 2022,
contra o acórdão nº 63.007 (id. 43785715).

Em suas razões (id. 43793978), a embargante alega que o acórdão foi
omisso quanto aos esclarecimentos por ela prestados, no sentido de que solicitou ao
Facebook o reembolso dos valores relativos à diferença entre os valores pagos por
impulsionamento de conteúdo e o que foi efetivamente utilizado, diretamente na conta
bancária do partido.

Afirma que o acórdão, ao determinar que o recolhimento da referida quantia
fosse feito diretamente pela embargante, deixou de considerar os elementos constantes
dos autos.

Informa, ainda, que sua solicitação foi atendida pelo Facebook, que no dia
12/05/2023 efetivou o estorno da quantia de R$ 799,01 diretamente para a conta bancária
do Diretório Regional do partido Novo. Para comprovar o alegado, junta o extrato bancário
que registrou o ingresso do valor na conta corrente da agremiação partidária (id.
43793979).

Num. 43864149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para, sanando a omissão
apontada, afastar a determinação de recolhimento de valores relativos à sobra de
campanha.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos aclaratórios, para o fim de afastar a ressalva apontada no item II do
acórdão embargado e afastar a determinação de restituição de valores nele imposta (id.
43804591).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788254) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 22/01/2024 (id. 43793978), sendo, portanto,
tempestivos (art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019).

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a embargante afirma que o acórdão desta Corte foi omisso
quando, na análise do item II, relativo à inconsistência nas despesas contratadas com
impulsionamento de conteúdo, deixou de considerar os esclarecimentos por ela prestados
no sentido de que teria solicitado ao Facebook o estorno do valor relativo à diferença
entre o que fora pago e o que fora efetivamente utilizado, requerendo que o depósito
fosse realizado diretamente na conta da agremiação partidária.

Pois bem.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem
pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos ocorre a omissão.

Analisando detidamente as manifestações da embargante durante o
processamento da prestação de contas, verifica-se que o acórdão, embora não tenha
considerado a alegação relativa à solicitação do estorno, não incorreu em omissão
propriamente dita.

Isso porque, como dito, a omissão caracteriza-se com a falta de
Num. 43864149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54

pronunciamento sobre questão relevante para o deslinde do feito. E a alegação da
embargante, do modo como formulado à época, não tinha o condão de alterar a
conclusão do tribunal sobre a matéria.

Com efeito, ao ser intimada para se manifestar acerca do relatório de
diligências, a embargante prestou esclarecimentos e, quanto à divergência de valores
envolvendo as despesas com impulsionamento de conteúdo, afirmou que solicitara ao
Facebook o estorno dos valores, mas expressamente afirmou que “o fornecedor não
promoveu, até esta data, o reembolso do importe à Direção Partidária, razão pela qual a
prestadora de contas não apresentou o comprovante de recolhimento da sobra financeira
ao partido” (id. 43555349).

No parecer conclusivo, emitido em 30/10/2023, manteve-se a ressalva quanto
ao tópico (id. 43755261), que também constou do parecer oferecido pela Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 43757744).

A despeito disso, a embargante, que em 23/03/2023 afirmou que à época não
dispunha do comprovante da transferência bancária, não apresentou os novos elementos,
que traz com os presentes embargos, que seriam aptos a comprovar o recolhimento das
sobras ao partido político.

Nesse contexto, o que se extrai é a mera alegação de que os valores teriam
sido reembolsados ao partido diretamente pelo Facebook, desprovida da comprovação do
depósito ou da transferência bancária, não era questão relevante para no julgamento da
prestação de contas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Contudo, a documentação apresentada com os presentes embargos, embora
seja extemporânea, pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar a
determinação de depósito de valores na conta bancária da agremiação partidária, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do referido ente. Nesse sentido, mutatis
mutandi:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
Num. 43864149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação,
não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE de 29/04/2022)

Como visto, o acórdão embargado aprovou as contas da embargante com
ressalvas e, reconhecendo que a diferença entre os valores pagos ao Facebook a título
de impulsionamento de conteúdo e aqueles efetivamente utilizados caracterizava sobra
de campanha, dentre outras providências, determinou restituição da quantia de R$
799,01 à conta bancária do Diretório Estadual do NOVO destinada à movimentação de
recursos de Outros Recursos.

Com os presentes embargos, a candidata apresentou, ademais do formulário
que preencheu solicitando o reembolso dos valores (id. 43793977), o extrato bancário da
conta corrente mantida pelo Diretório Estadual do partido Novo no Paraná, do qual se
verifica o recebimento de um TED proveniente de Facebook Serviços, no exato valor de
R$ 799,01.

Num. 43864149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54

Com a comprovação da efetivação do reembolso por parte do Facebook, não
subsiste a obrigação da embargante de depositar a quantia relativa às sobras de
campanha, sob pena de enriquecimento sem causa da agremiação partidária.

Assim, a hipótese é de se manter a APROVAÇÃO COM RESSALVAS,
inclusive quanto ao não recolhimento tempestivo das sobras de campanha, mas afastar a
determinação de restituição da quantia de R$ 799,01 à conta bancária do Diretório
Estadual do NOVO destinada à movimentação de recursos de Outros Recursos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43864149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602565-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: CAROLINA BORTOLOTTE MAIA - Advogados
da EMBARGANTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.05.2024

Num. 43864149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312191679800000042820140
Número do documento: 24051312191679800000042820140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 13:15:54